Tribunal: CARF
Processo: 11080.730276/2015-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei no 123, de 2006 e, na alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas do Simples Nacional quando da existência de débitos, sem exigibilidades suspensas, junto ao INSS ou, junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 51

1
50
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
11080.730276/2015­84
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­005.238 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2020
Matéria
IRPJ
Recorrente
R.M. BARREIRO ­ ME
Recorrida
FAZENDA NACIONAL.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2016
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei no 123, de 2006 e, na alínea "d" do
inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução
CGSN no 94, de 2011, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas do Simples
Nacional quando da existência de débitos, sem exigibilidades suspensas,
junto ao INSS ou, junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES
NACIONAL.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.
(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Iagaro Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730276/2015-84
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11080.730276/2015­84
Acórdão n.o 1402­005.238
S1­C4T2
Fl. 52

2
Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter a exclusão da Recorrente do
Simples Nacional Devido a débitos sem a exigibilidade suspensa junto a Fazenda Pública do
Brasil e débitos inscritos em Dívida Ativa.
A Recorrente foi excluída do Simples Nacional, com efeitos a partir de 1o de
janeiro de 2016, por possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa, relativos ao Simples Nacional, períodos de apuração 04 e 05/2015 e inscrição em
Dívida Ativa da União no 414019351, com fundamento no artigo 17, inciso V, da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, conforme Ato Declaratório Executivo
(ADE) da DRF/POA no 1627120, de 1o/09/2015 (fls. 08) e Consulta Débitos geradores de do
ADE (fls. 11).
A Recorrente ofereceu manifestação de inconformidade alegando que
parcelou os débitos que causaram a exclusão, tendo recolhido a 1a parcela dos débitos do
Simples Nacional, e encontra­se em processo de concessão de parcelamento o débito junto à
PGFN. (juntou cópias de documentos de fls. 03 e seguintes).
Ato contínuo, a DRJ proferiu v. acórdão mantendo integralmente a exclusão
por ter constatado que o parcelamento do débito inscrito em dívida ativa tinha sido cancelado,
não se encontrando suspensa a exigibilidade do débito, registrando a seguinte ementa:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano­calendário: 2016
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. DÉBITOS COM A
FAZENDA PÚBLICA FEDERAL COM EXIGIBILIDADE NÃO
SUSPENSA.
A empresa que possui débitos perante a Fazenda Pública
Federal e não comprova que regularizou sua situação fiscal no
prazo legal, não pode permanecer no Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação.
É o relatório.

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11080.730276/2015­84
Acórdão n.o 1402­005.238
S1­C4T2
Fl. 53

3

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivo pelo qual deve ser admitido.

Como a matéria dos autos trata apenas da exclusão da Recorrente do Simples
Nacional e os argumentos de defesa são apenas relativos ao parcelamento dos débitos
tributários junto a Fazenda Nacional, entendo que antes de confirmarmos o v. acórdão
recorrido devemos esclarecer se realmente a Recorrente parcelou os débitos que a fiscalização
entende não estarem suspensos.

Dos débitos que ocasionaram a exclusão do Simples um foi inscrito em
Dívida Ativa e outros estão sendo tratados e exigidos pela da Fazenda Pública Nacional.

A Recorrente alega que parcelou todos os débitos e acosta a sua manifestação
de inconformidade documentos que demonstram o parcelamento.

O v. acórdão informa e colaciona no voto condutor que consta no sistema que
o parcelamento do débito inscrito em dívida ativa foi cancelado, encontrando­se em aberto.
(Resultado de Consulta Inscrição Localizada (fls. 18­23)).

Assim, assiste razão o v. acórdão recorrido que demonstrou por meio de
pesquisa que a Recorrente não manteve ativo o parcelamento do débito inscrito em dívida
ativa, restando regular apenas o parcelamento dos débitos junto a Receita Federal/Fazenda
Pública.

Ademais, com exceção do Recebo de Adesão ao Parcelamento acostado a
manifestação de inconformidade, a Recorrente não trouxe aos autos documentos que
comprovam o pagamento do débito cuja exigibilidade não se encontrava suspensa no momento
em que foi expedido o ADE de exclusão do Simples.

Assim, como não consta nos autos provas robustas demonstrando que a
Recorrente realmente quitou ou suspendeu a exigibilidade do débito até o presente momento,
entendo que o v. acórdão recorrido deve ser mantido em seus termos.

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11080.730276/2015­84
Acórdão n.o 1402­005.238
S1­C4T2
Fl. 54

4
Desta forma, voto por manter a exclusão da Recorrente do Simples Nacional
nos termos do v. acórdão recorrido.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer e
negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital